Tribunal: TJDFT
Processo: 0729778-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRAZO PARA DEFESA. TERMO A QUO. FIM DO PRAZO DE DILAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. ARTIGO 918, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A norma que trata dos embargos como meio de defesa em ação de execução é clara no sentido de que a sua apresentação deve dar-se em quinze dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 (artigo 915, caput, do Código de Processo Civil).
2. Havendo na execução citação por edital, a contagem do prazo para o oferecimento de embargos inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao fim do prazo de dilação previsto no edital, nos termos do artigo 231, IV, do CPC.
3. O prazo de dilação, que consta como marco para a contagem do prazo para defesa na citação por edital, tem sua contagem iniciada com a publicação única do edital ou, havendo mais de uma, da primeira, prevista no artigo 257, III, da Lei Processual Civil.
4. A intempestividade dos embargos implica a sua rejeição liminar, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível conhecida e não provida.